Tribunal: TJMT
Processo: 0000076-46.2017.8.11.0034
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL No 0000076-46.2017.8.11.0034
RECORRENTE: VALDECIO TARSIS REZENDE FERNANDES
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por VALDECIO TARSIS REZENDE FERNANDES, com fundamento no art. 105, III, alínea “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, rejeitou a preliminar e, no mérito, negou provimento ao recurso, nos termos da seguinte ementa (Id. 71601985):
“APELAÇÃO CRIMINAL – USO DE SELO PÚBLICO FALSIFICADO E CRIME CONTRA AS RELAÇÕES DE CONSUMO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO – NÃO CONHECIMENTO – PENA JÁ SUBSTITUÍDA – PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA – OMISSÃO DE ANÁLISE DO PEDIDO DE PERÍCIA – INOCORRÊNCIA – PEDIDO JÁ ANALISADO E NÃO REITERADO NAS ALEGAÇÕES FINAIS – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO – ATIPICIDADE DA CONDUTA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS – PLEITO SUBSIDIÁRIO – SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA – IMPOSSIBILIDADE – PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE JÁ SUBSTITUÍDA POR RESTRITIVA DE DIREITO – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
Não há interesse recursal na pretensão de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, quando o magistrado sentenciante já conferiu o benefício ao apelante.
Inexiste nulidade na sentença por omissão da análise do pedido defensivo quando o pleito é indeferido no curso da instrução e não reiterado em sede de alegações finais.
Se as provas dos autos são firmes quanto ao cometimento dos delitos pelo apelante, é inviável o acolhimento do pleito absolutório.
Se a pena privativa de liberdade já foi substituída por restritiva de direito, não há falar em suspensão condicional da pena.”
Nas razões do recurso especial (Id. 80559985), o recorrente sustenta afronta ao artigo 5o, LVII, da Constituição Federal, e violação ao artigo 386, inciso VI, do Código de Processo Penal, ao argumento de não existir prova suficiente para a condenação, razão pela qual busca a absolvição dos crimes previstos nos artigos 296, § 1o, I, do Código Penal, e 7o, II, da Lei 8137/1990.
Assevera, também, ofensa ao artigo 619 do Código de Processo Penal, alegando que o acórdão recorrido se omitiu em apreciar violações a dispositivos legais e constitucionais.
Ademais, o recorrente pleiteia que seja reconhecida contrariedade ao artigo 14, 3, b, do Pacto dos Direitos Civis e Políticos, e ao artigo 8o, 2, c, da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, para reformar o v. acórdão que rejeitou a nulidade relativa à produção de prova pericial.
O recorrente alega, ainda, violação ao artigo 155 do Código de Processo Penal, por entender ser inadmissível a única prova da autoria delitiva que se valeu a sentença para a condenação, qual seja, depoimento prestado pelos fiscais na fase de inquérito.
Por fim, sustenta divergência jurisprudencial na interpretação do artigo 156 do Código de Processo Penal, por ter sido invertido o ônus da prova em desfavor do recorrente.
Recurso tempestivo (Id. 80762950).
Contrarrazões (Id. 83887492).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade.
Do exame dos autos, observa-se que o recurso especial atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade, quais sejam: tempestividade, legitimidade e interesse em recorrer.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do art. 105, inc. III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, o exame de matéria fático-probatória.
Assim, a tese absolutória aventada pelo recorrente, diante da insuficiência de provas para a condenação, necessariamente demanda o reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado pela Súmula no 07 do STJ.
Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO (ART. 297, CAPUT, DO CP). APONTADA AFRONTA AO ART. 155 DO CPP. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO IMPUGNADA. SÚMULA 284 DO STF. NÃO CONHECIMENTO.
1. Não tendo havido debate na decisão impugnada acerca da apontada afronta ao art. 155 do CPP, constata-se que as razões recursais encontram-se, portanto, dissociadas dos termos do decisum objurgado.
2. Dessa forma, é patente a deficiência da fundamentação da insurgência, o que impossibilita a exata compreensão da controvérsia, incidindo o óbice previsto no Enunciado Sumular n. 284/STF.
PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. NÃO CABIMENTO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Concluído pelas instâncias de origem, a partir da análise do arcabouço probatório existente nos autos, que o denunciado falsificou o Certificado de Registro do Veículo - CRV, preenchendo-o e, posteriormente, apagando as informações por ele acrescentadas, a desconstituição do julgado no intuito de abrigar o pleito defensivo absolutório não encontra espaço na via eleita, porquanto seria necessário a este Tribunal Superior de Justiça aprofundado revolvimento do contexto fático-probatório, providência exclusiva das instâncias ordinárias e incabível em recurso especial, conforme já assentado pelo Enunciado no 7 da Súmula desta Corte.
2. Agravo regimental improvido.”
(AgRg no AREsp 1092138/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe 14/03/2018) (destaquei)
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PECULATO. FALSIFICAÇÃO DE SELO OU SINAL PÚBLICO. CRIME PRATICADO POR SERVIDOR PÚBLICO. DEFESA PRELIMINAR. NULIDADE RELATIVA. SÚMULA N. 330/STJ. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. CRIME DO ART. 296, I, DO CÓDIGO PENAL. ADULTERAÇÃO DE CARIMBO. OBJETO MATERIAL CARACTERIZADOR DO CRIME. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADAS. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO DA SÚMULA N. 7/STJ.
I - Este Tribunal Superior pacificou o entendimento no sentido de que a notificação prévia (preliminar) do servidor público não é necessária quando a ação penal for precedida do respectivo procedimento investigatório criminal ou de inquérito policial, como se deu na espécie. Súmula n. 330/STJ (precedentes).
II - Mostra-se adequado o aumento da pena-base acima do mínimo legal quando, da análise das respectivas circunstâncias judiciais contidas no art. 59 do Código Penal, se verificar que são desfavoráveis ao acusado.
III - Para fins de caracterização do delito de falsificação de selo ou sinal público é suficiente a utilização de símbolos ou sinais, que são apostos por meio de sinetes, cunhos, marcas d'água, chancelas, carimbos, etc., como se deu no presente caso.
IV - Uma vez que o eg. Tribunal a quo concluiu pela ocorrência dos elementos de autoria e de materialidade relativas ao delito previsto no art. 296, inciso I, e § 2o, do Código Penal, impossível a absolvição por falta de provas, não sendo viável se infirmar tal conclusão sem nova incursão no acervo fático-probatório carreado aos autos, providência inviável a teor do enunciado n. 7 da Súmula desta Corte.
Agravo regimental desprovido.” (AgRg no AREsp 401.175/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 13/09/2016, DJe 19/09/2016) (grifei)
Dessa forma, por demandar o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, torna-se insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal e, portanto, impossibilitada análise da questão em apreço pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Da suposta violação da Constituição Federal - Via inadequada
Conforme disposto nos artigos 102, III e 105, III, ambos da Constituição Federal, é evidente que a afronta a dispositivo constitucional não pode ser objeto de análise nesta via especial, sob pena de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, haja vista que incumbe ao Superior Tribunal de Justiça apenas a pacificação quanto à interpretação de dispositivo de lei federal.
Vejamos:
“PROCESSO PENAL E PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO COLEGIADO. INOCORRÊNCIA. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. REGIME PRISIONAL. INOVAÇÃO RECURSAL. EXAME DE PRECEITOS CONSTITUCIONAIS. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
(...)
3. A via especial não comporta o exame de preceitos constitucionais, cuja competência encontra-se adstrita ao âmbito do Supremo Tribunal Federal, conforme prevê o art. 102 da Constituição Federal.
4. Embargos de declaração rejeitados”. (EDcl no AgInt no AREsp 685.051/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 11/05/2018). (negritei)
Em detrimento disso, quanto à suposta afronta ao artigo 5o, LIV, LV e LVII, da Constituição Federal, o recurso especial constitui via inadequada para a análise da questão, o que obsta a sua admissão neste ponto.
Da inovação recursal e falta de prequestionamento (Súmula 282 e 356 do STF)
Com o objetivo de evitar a supressão de Instância, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é necessário que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 282 do STF.
Cumpre ressaltar que, nos casos que a questão não tenha sido decidida no julgado, caso se conclua pela existência de omissão, para que as matérias sejam consideradas prequestionadas, é imprescindível que nas razões dos embargos de declaração haja a indicação precisa dos pontos supostamente omissos, em aplicação da Súmula 356/STF, o que não ocorreu no caso concreto, visto que não foram opostos aclaratórios em face do acórdão impugnado.
Outrossim, na hipótese em que a tese não tenha sido aventada nas razões do recurso de apelação, não se afigura possível a sua alegação somente nas razões do recurso excepcional ou mesmo nos embargos de declaração, por se tratar de inovação recursal, senão vejamos:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. INDENIZAÇÃO. ATO ILÍCITO. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AMBAS AS ALÍNEAS AUTORIZADORAS. SÚMULAS 211/STJ, 282 E 356/STF. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PREQUESTIONAMENTO. NECESSIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. A alegação de que a impenhorabilidade prevista na Lei 8.009/90 não é oponível ao credor de indenização por ato ilícito foi suscitada apenas em sede de embargos de declaração, razão pela qual não foi analisada pela Corte Estadual, por se tratar de indevida inovação recursal. Portanto, carece de prequestionamento, nos termos das Súmulas 211/STJ, 282 e 356/STF.
2. É inviável o recurso especial quando ausente o prequestionamento, sequer implícito, do dispositivo da legislação federal apontado como violado.
3. "A falta de prequestionamento inviabiliza o recurso especial também pela alínea 'c' do permissivo constitucional, diante da impossibilidade de configuração do dissídio jurisprudencial, por não haver como ser feita a demonstração da similitude das circunstâncias fáticas em relação ao direito aplicado" (AgRg nos EDcl no AREsp 174.853/RJ, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, Terceira Turma, julgado em 28/5/2013, DJe de 14/6/2013).
4. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, na instância especial, é vedado o exame de questão não debatida na origem, ainda que se trate de matéria de ordem pública.
5. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ - AgInt no AREsp: 1317107 ES 2018/0157222-4, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 16/10/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/10/2018)
“PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 619 E 620 DO CPP. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. INOVAÇÃO DE TESE RECURSAL. QUESTÕES NÃO ARGUIDAS, NO RECURSO DE APELAÇÃO. ALEGADA FRAGILIDADE DAS PROVAS PRODUZIDAS, DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SUMULA 7/STJ. QUESTÕES NÃO DEBATIDAS, PELA CORTE DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS SUMULARES 211/STJ, 282/STF E 356/STF. REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE INDISPENSÁVEL, AINDA QUE A MATÉRIA DEBATIDA SEJA QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. ESGOTAMENTO DA VIA ORDINÁRIA. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS DE CAUTELARIDADE. ILEGALIDADE. REGIME FECHADO. INCONSTITUCIONALIDADE DO § 1o DO ART. 2o DA LEI 8.072/90, DECLARADA PELO STF. APLICAÇÃO DO ART. 33, §§ 2o E 3o, C/C ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO, PARA QUE O RÉU AGUARDE, EM LIBERDADE, O TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. HABEAS CORPUS CONCEDIDO, DE OFÍCIO, PARA FIXAR O REGIME SEMIABERTO. DECISÃO MANTIDA, POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. É cabível a oposição de Embargos de Declaração quando houver, na sentença ou no acórdão, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, de acordo com o art. 619 do Código de Processo Penal. Na hipótese, as questões, deduzidas nos aclaratórios, não foram sequer objeto do recurso de Apelação, representando, portanto, inovação de tese recursal, o que não se admite, na espécie.
II. O Recurso especial não é a via adequada para aferir a fragilidade do conjunto probatório produzido durante a instrução processual, que amparou a condenação do réu, a teor do enunciado sumular 7/STJ, que não admite a revisão do material cognitivo, produzido nos autos.
III. Inadmissível Recurso Especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo (Súmula 211/STJ).
IV. "Não configura contradição o afirmar a falta de prequestionamento e afastar indicação de afronta ao artigo 535 do Código de Processo Civil, uma vez que é perfeitamente possível o julgado se encontrar devidamente fundamentado sem, no entanto, ter decidido a causa à luz dos preceitos jurídicos desejados pela postulante, pois a tal não está obrigado" (EDcl no REsp 463.380/RS, 1a Turma, DJ de 13.6.2005)" (STJ, REsp 1.401.028/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJe de 01/10/2013).
V. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado no sentido de que a via estreita do Recurso Especial exige o prequestionamento da matéria debatida, ainda que se trate de questão de ordem pública.
VI. Consoante a Jurisprudência, "A expedição de mandado de prisão, antes do trânsito em julgado da condenação, decorrente do julgamento da apelação, sem amparo em dados concretos de cautelaridade, viola a garantia constitucional inserta no art. 5o, inciso LVII, da Constituição Federal" (STJ, HC 249.614/PR, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, DJe de 01/02/2013).
VII. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o HC 111.840/ES, declarou a inconstitucionalidade do § 1o do art. 2o da Lei 8.072/90, na redação da Lei 11.464/2007, afastando, assim, a obrigatoriedade do regime inicial fechado para os condenados por crimes hediondos e equiparados, devendo-se observar, para a fixação do regime inicial, em tal hipótese, o disposto no art. 33, § § 2o e 3o, c/c art. 59, ambos do Código Penal.
VIII. O Recurso Especial foi parcialmente provido, para determinar que o réu aguarde, em liberdade, o trânsito em julgado da condenação, se por outro motivo não estiver preso, concedendo-se Habeas Corpus, de ofício, para determinar que o réu inicie o cumprimento da pena em regime semiaberto.
IX. Agravo Regimental improvido.” (AgRg no REsp 1201449/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEXTA TURMA, julgado em 17/10/2013, DJe 25/11/2013)
Na espécie, as teses de violação ao artigo 619 do Código de Processo Penal, por omissão na apreciação de dispositivos legais e constitucionais, bem como aos artigos 14, 3, b, do Pacto dos Direitos Civis e Políticos, e 8o, 2, c, da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, ao argumento de cerceamento de defesa, não foram tratadas no acórdão recorrido e sequer foram opostos embargos declaratórios para sanar as alegadas omissões.
Ademais, quanto as teses de violação aos artigos 155 e 156 do Código de Processo Penal, além de não terem sido apreciadas no acórdão, não foram levantadas nas razões da apelação, tratando-se, portanto, de verdadeira hipótese de inovação recursal, não podendo ser analisadas nesta fase processual, nos termos das Súmulas 211/STJ, 282 e 356/STF.
Inviável, pois, a admissão do recurso.
Deficiência na fundamentação (Súmula 284 do STF)
Não obstante, na interposição do recurso especial, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, com a devida identificação do suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta legal, conforme dispõe a Súmula 284 do STF.
Sobre o assunto, colaciono o seguinte aresto:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. APLICAÇÃO DA LEI DE IMPROBIDADE AOS PREFEITOS. PRECEDENTES. ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. REVISÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. DOSIMETRIA DAS SANÇÕES. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI. SÚMULA 284 DO STF.
1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 683.235, entendeu que o processo e julgamento de prefeito municipal por crime de responsabilidade (Decreto-Lei n. 201/1967) não impede sua responsabilização por atos de improbidade administrativa previstos na Lei n. 8.429/1992, em virtude da autonomia das instâncias.
2. Nesse aspecto, esta Corte Superior fixou entendimento de que é aplicável aos agentes políticos as disposições da Lei de Improbidade Administrativa.
3. Relativamente às condutas descritas na Lei n. 8.429/1992, esta Corte Superior possui firme posicionamento de que a tipificação da improbidade administrativa, para as hipóteses dos arts. 9o e 11, reclama a comprovação do dolo e, para as hipóteses do art. 10, ao menos culpa do agente.
4. A Corte local entendeu pela prática de atos de improbidade administrativa e pela presença do elemento subjetivo na conduta da agravante, com base nas provas dos autos.
5. Desse modo, a modificação do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias demandaria induvidosamente o reexame de todo o material cognitivo produzido nos autos, desiderato incompatível com a via especial, consoante a Súmula 7 do STJ.
6. A admissibilidade do recurso especial reclama a indicação clara dos dispositivos tidos como violados, bem como a exposição das razões pelas quais o acórdão teria afrontado cada um deles, não sendo suficiente a mera alegação genérica. Dessa forma, no tocante à assertiva de que as sanções são desproporcionais, o inconformismo se apresenta deficiente quanto à fundamentação, o que impede a exata compreensão da controvérsia (Súmula 284/STF).
7. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no REsp 1872295/PB, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 17/11/2020) (negritei)
Além disso, se a parte não rebate os fundamentos do acórdão impugnado, aplica-se, igualmente, o enunciado de súmula acima mencionado.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 83 DO STJ E 284 DO STF. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. A alegação genérica de violação à lei federal, sem indicar de forma precisa o artigo, parágrafo ou alínea, da legislação tida por violada, tampouco em que medida teria o acórdão recorrido vulnerado a lei federal, bem como em que consistiu a suposta negativa de vigência da lei e, ainda, qual seria sua correta interpretação, ensejam deficiência de fundamentação no recurso especial, inviabilizando a abertura da instância excepcional. Não se revela admissível o recurso excepcional, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula 284-STF. (...) 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 828.593/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 12/04/2016, DJe 18/04/2016) (destaquei)
No caso, apesar do recorrente apontar os dispositivos legais supostamente violados, não mencionou de forma clara e precisa em que medida o acórdão impugnado os teria violado, bem como não infirmou os fundamentos do aresto, impossibilitando a exata compreensão das matérias apresentadas, razão pela qual resta obstada a admissão do recurso, nos termos do enunciado sumular acima indicado.
Ausência de cotejo analítico.
Não obstante, a hipótese prevista no art. 105, III, alínea “c” da Constituição Federal prescreve a apreciação, pelo STJ, de recurso especial interposto contra acórdão que, em única ou última instância, tenha dado a lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal.
Quanto ao fundamento da alínea “c” do permissivo constitucional, registro a impossibilidade de o recurso alcançar o juízo positivo de admissibilidade, isso porque o recorrente deixou de atender o comando do art. 255, § 1o, do RISTJ c/c o art. 1.029, § 1o, do CPC.
Fundando-se o recurso em dissídio jurisprudencial, este deve ser demonstrado mediante a comparação analítica entre as decisões conflitantes de tribunais, com indicação clara e precisa da semelhança de assuntos e interpretações díspares. Não basta a simples reprodução de ementas, sendo imprescindível que se comprove o dissídio mediante a transcrição do relatório e voto dos acórdãos recorrido e paradigma, bem como seja realizado o devido cotejo analítico de maneira a evidenciar a similitude fática entre os casos e a dissonância das interpretações entre um e outro Tribunal.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. COBRANÇA DE MENSALIDADES. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. FALTA DE COTEJO ANALÍTICO. SÚMULA N. 284 DO STF. LEI ESTADUAL. NÃO ADMISSIBILIDADE PELA ALÍNEA "C". DECISÃO MANTIDA.
1. O conhecimento do recurso especial fundamentado na alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação dos dispositivos legais que supostamente foram objeto de interpretação divergente. Ausente tal requisito, incide a Súmula n. 284/STF.
2. A simples transcrição de julgados, sem cotejo analítico apto à demonstração da similitude fática entre o acórdão recorrido e os paradigmas, impede o conhecimento do especial pela alínea "c" do permissivo constitucional (Súmula n. 284/STF).
3. A alegação relativa à violação da lei estadual não se enquadra no conceito previsto na alínea "c" do permissivo constitucional.
4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1852742/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 06/05/2020) (grifei).
Sendo assim, no que tange à alegação de dissídio jurisprudencial referente à interpretação do artigo 156 do Código de Processo Penal, observa-se que o recorrente deixou de efetuar o exame comparativo da divergência jurisprudencial, bem como não comprovou o dissídio mediante a transcrição do relatório e voto dos acórdãos recorrido e paradigma, o que obsta a admissão do recurso pela alínea “c” do permissivo constitucional.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
Por fim, a súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
No caso, o recorrente alega em seu arrazoado, em várias passagens, ausência de apreciação das teses defensivas.
No acórdão impugnado restou consignado que:
“Constata-se das razões recursais que o apelante indica que o magistrado sentenciante não apreciou o pedido de realização de perícia formulado nas alegações finais.
Contudo, em verdade, o referido pedido não foi aduzido em sede de alegações finais, mas sim, em defesa prévia, e foi indeferido nos termos da decisão de Id. 66525472, p.1, ao fundamento de sua prescindibilidade.
Logo, não há falar em nulidade do decreto condenatório, porque a matéria já havia sido analisada pelo juízo de origem anteriormente, e o pedido não foi reiterado em sede de alegações finais, operando-se, portanto, o fenômeno da preclusão.
Ademais, para a convicção do magistrado não é necessário o rebatimento individualizado de teses defensivas, bastando a externalização das razões que fundamentam a decisão, consoante consolidada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:
“O julgador não está obrigado a responder a todos os questionamentos formulados pelas partes, competindo-lhe, apenas, indicar a fundamentação adequada ao deslinde da controvérsia, observadas as peculiaridades de cada caso concreto” (Embargos de Declaração nos Embargos de Declaração na Reclamação 5.783/CE, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 30.9.2014, publicado em 29.10.2014).
Por sua vez, a sentença combatida foi devidamente fundamentada e motivada, em conformidade com o disposto no artigo 93, IX, da Constituição da República.” (Id. 77831521)
Observa-se, pois, que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, no sentido de que o órgão julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos levantados, basta que seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da parte, senão vejamos:
“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALSIDADE IDEOLÓGICA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 619 DO CPP. AUTOS DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA DISPONIBILIZADOS À DEFESA DESDE O COMEÇO DAS INVESTIGAÇÕES E SUBMETIDOS AO CONTRADITÓRIO ANTES DA SENTENÇA, APESAR DA JUNTADA TARDIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. ALEGADA AUSÊNCIA DE TIPICIDADE DA CONDUTA. SÚMULA 7/STJ. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE, MOTIVOS E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. PERDA DO CARGO DE AUDITOR FISCAL. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Não há ofensa ao art. 619 do CPP, pois o Tribunal de origem se pronunciou sobre todos os aspectos relevantes para a definição da causa. Ressalte-se que o julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos das partes, bastando que resolva a situação que lhe é apresentada sem se omitir sobre os fatores capazes de influir no resultado do julgamento.
2. A Corte de origem constatou que os autos da interceptação telefônica estiveram à disposição da defesa desde a fase investigativa, tendo sido submetidas ao contraditório antes da prolação da sentença, de modo que não resultou qualquer prejuízo ao réu.
3. O TRF verificou que foi efetivamente omitida, em documento particular (contrato social da sociedade empresária AV Trading LTDA.), informação que dele deveria constar, com o fim de ocultar a real qualidade de sócio do recorrente (e-STJ, fls. 2.240 e 2.255). Assim, a inversão do julgado, no ponto, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência inviável nesta instância especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
4. Destaco que idêntica conclusão foi alcançada no julgamento do AREsp 1.546.448/ES (conexo ao presente) pela Quinta Turma deste Tribunal Superior, em que se discutia também a correta capitulação penal da conduta do recorrente.
5. O elevado conhecimento técnico do réu, que ocupava o cargo de auditor fiscal da RFB, bem como o uso do prestígio de sua função para a prática do delito, autorizam a valoração negativa da culpabilidade.
6. O uso de métodos elaborados para tentar ocultar a falsidade permite considerar desfavoráveis as circunstâncias do delito.
7. A obtenção de vantagem econômica não é elementar típica do art. 299 do CP, de modo que a negativação dos motivos não implica bis in idem.
8. Demonstradas a infração a dever funcional e a posição diretiva ocupada pelo réu na empreitada criminosa, é correta a incidência das agravantes dos arts. 61, II, "g", e 62, I, do CP.
9. A perda do cargo público se encontra motivada, pois além da condenação à pena de 2 anos e 9 meses de reclusão, as instâncias ordinárias fundamentaram adequadamente a incompatibilidade entre a conduta do recorrente e o exercício do múnus público.
10. A pretensão de reconhecimento da continuidade delitiva não pode ser conhecida, já que a aferição da unidade de desígnios e dos elementos objetivos do art. 71 do CP demandaria evidente reexame dos fatos e provas da causa.
11. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no AREsp 1354005/ES, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 14/05/2021) (destaquei)
“PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. 1. AUSÊNCIA DE AMBIGUIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO EMBARGADO. MERA IRRESIGNAÇÃO. NÃO CABIMENTO DE ACLARATÓRIOS. 2. DESNECESSIDADE DE REBATER TODOS OS ARGUMENTOS. RAZÕES DE DECIDIR DEVIDAMENTE APRESENTADAS. 3. MOTIVAÇÃO SATISFATÓRIA E SUFICIENTE AO DESLINDE DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO EM EMBARGOS. 4. EXAME À LUZ DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. DESNECESSIDADE. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. 5. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada. Dessa forma, para seu cabimento, é necessária a demonstração de que a decisão embargada se mostrou ambígua, obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplina o art. 619 do Código de Processo Penal. A mera irresignação com o entendimento apresentado na decisão, que concedeu a ordem de ofício, não viabiliza a oposição dos aclaratórios.
2. Destaca-se, outrossim, que "o julgador não é obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pela defesa ao proferir decisão no processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da parte"(AgRg no AREsp 1009720/SP, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 25/04/2017, DJe 05/05/2017).
3. Resolvidas as questões com fundamentação satisfatória, caso a parte não se conforme com as razões declinadas ou considere a existência de algum equívoco ou erro de julgamento, não são os embargos, que possuem função processual limitada, a via própria para impugnar o julgado ou rediscutir a causa. De fato, "os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022), de modo que é inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no acórdão embargado, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide" (EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1076319/MG, Rel. Ministro Lázaro Guimarães, DJe 22/08/2018).
4. A motivação apresentada no acórdão embargado se mostra suficiente para respaldar as conclusões ali lançadas, não sendo necessária a incursão na seara constitucional. Dessa forma, o pedido do embargante desborda da missão constitucional do Superior Tribunal de Justiça, que tem competência para análise de matéria infraconstitucional, não estando obrigado a se manifestar sobre tema constitucional, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada pela Carta Magna ao Supremo Tribunal Federal.
5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no AgRg no HC 618.406/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020)
Desta feita, deve ser aplicado o verbete sumular supracitado quanto às supostas omissões do órgão julgador (art. 619, CPP, art. 14, 3, b, do Pacto dos Direitos Civis e Políticos, e art. 8o, 2, c, da Convenção Americana sobre Direitos Humanos), visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido se encontra em sintonia com a orientação sedimentada no STJ, o que impede o seguimento do recurso.
Ante o exposto, inadmito o recurso especial, nos termos do art. 1.030, inc. V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça